Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730360-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0709555-95.2023.8.07.0010, que deferiu parcialmente o pedido de penhora formulado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO, autorizando a constrição de dois aparelhos de televisão localizados na residência da executada. Eis a r. decisão agravada: “Na petição de ID. 240195649, o exequente requer a repetição do mandado de penhora e avaliação na residência da executada ao argumento de que, no auto de constatação de ID. 239532098, constou a existência de três aparelhos de televisão de 47 polegadas, de marcas distintas, pleiteando a penhora de dois deles. Sustenta, em síntese, que a multiplicidade de aparelhos ultrapassa as necessidades básicas cotidianas, configurando-se como itens passíveis de constrição para a satisfação do crédito. Instada a se manifestar, a executada pugnou pela manutenção da impenhorabilidade dos bens, argumentando que os televisores não ostentam elevado valor e integram o patrimônio mínimo necessário a uma vida digna para si e sua família, não ultrapassando o conceito de médio padrão de vida. Decido. O art. 833, inciso II, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos "móveis, os pertences as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". No que se refere ao que se pode considerar como um "médio padrão de vida", é inegável que o avanço tecnológico e a massificação do consumo de bens eletrônicos alteraram a percepção do que é supérfluo e do que é essencial, de modo que, hoje, aparelhos televisores de tamanho médio, como os de 47 polegadas descritos nos autos, integram a realidade da vasta maioria dos lares brasileiros. Não se tratam, portando, de artigos de luxo, mas sim de equipamentos comuns de entretenimento e informação. A tutela da dignidade da pessoa humana e proteção ao patrimônio mínimo ao devedor se concretiza na garantia de um veículo de informação e entretenimento para família, com a manutenção da impenhorabilidade sobre um aparelho de TV. Os demais aparelhos de TV, malgrado possibilitassem ampliar o entretenimento e a informação da família, não são essencialmente necessários para o cumprimento desta função e por isso, são penhoráveis e admitem sua expropriação judicial. Lado outro, conforme pesquisa de mercado acostada pelo próprio exequente, os aparelhos de TV usados, com tecnologia já superada, possuem valor de mercado consideravelmente depreciado. Ademais, a busca pelos aparelhos em leilões judiciais é reduzida, não justificando o intenso trabalho e alto custo do ato judicial, para a tão baixa procura de aquisição pelos particulares. Nesta situação, a concretização do conjunto dos valores e regras atinentes à busca da satisfação do crédito do credor, a preservação de patrimônio mínimo ao devedor, a economicidade dos serviços judiciais, a otimização dos resultados da execução possibilita a seguinte situação. Assim, DEFIRO em parte o pedido do exequente, para determinar a penhora de dois Televisores do executado, preservando-se uma televisão ao devedor. A expropriação será feita através de alienação particular pelo exequente, ou adjudicação do bem pelo próprio credor. Devendo o procedimento todo ser finalizado no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de serem devolvidos os bens ao executado. Expeça-se mandado de penhora. Nomeio com depositária a devedora. I.” Inconformada, a executada recorre. A agravante sustenta, em suas razões, que “No caso concreto, não há qualquer indicativo de que os televisores possuam valor elevado ou que configurem luxo. Tratam-se de aparelhos de tamanho médio (47 polegadas), obsoletos tecnologicamente, conforme o próprio exequente reconheceu, e cuja avaliação de mercado indica valor depreciado, não justificando sequer o custo do ato expropriatório.” Acrescenta ainda que “O próprio Oficial de Justiça, em sua certidão, atestou expressamente que os bens são inerentes à composição da residência, não procedendo à penhora exatamente por serem utilidades domésticas essenciais.” Aduz, com fundamento no art. 833, II, do CPC e na Lei no 8.009/90, que os bens constritos são impenhoráveis por se tratarem de utilidades domésticas essenciais à dignidade da vida familiar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos bens penhorados. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, em diligência na residência da executada/agravante, o Sr. Oficial de Justiça identificou haver, dentre outros bens, três televisores de 47 polegadas, sendo que, subsequentemente, o d. Juízo a quo, acolhendo pedido da parte exequente, autorizou a penhora de dois televisores, sob o fundamento de que apenas um seria necessário à manutenção da dignidade da família da executada. Como sabido, a impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC não é absoluta, sendo excepcionada quando os bens ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APARELHO DE TELEVISÃO. MAIS DE UM TELEVISOR NA RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os bens que guarnecem a residência são considerados necessários à manutenção e funcionalidade do lar, daí porque atrelados às condições mínimas que asseguram dignidade ao devedor e sua família, na esteira da Lei no. 8.009/90. Uma interpretação finalista ou teleológica afasta a imunidade legal, quando existirem mais de um móvel guarnecendo a residência e de igual espécie, como no caso de mais de um televisor. 2. Se o devedor possui mais de um aparelho de televisão, é possível dirigir o ato constritivo contra o equipamento eletro-eletrônico que não pode ser considerado necessário à utilidade ou funcionalidade do lar. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1221041, 0717254-12.2019.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe: 17/12/2019.) Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, e sem qualquer açodamento de avançar no mérito, mas atentando-se à legislação de regência e à cognição sumária própria desta fase processual, verifica-se que a existência de três televisores na residência da executada, sendo autorizada a penhora de dois deles, não se mostra, em princípio, desarrazoada, sobretudo diante da ressalva feita pelo d. Juízo para manter um dos televisores para atender as necessidades da executada e sua família. Ausente, portanto, nesta análise preliminar, a probabilidade de provimento do recurso, não se justifica a concessão da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator